Tribunal: TJSP
Processo: 0002382-85.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento do roubo. Negativa do réu infirmada pelos relatos seguros das vítimas e dos policiais que participaram das diligências. Causas de aumento devidamente configuradas. Corrupção de menores. Delito formal, cuja consumação independe de prova da efetiva corrupção.

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento do roubo. Negativa do réu infirmada pelos relatos seguros das vítimas e dos policiais que participaram das diligências. Causas de aumento devidamente configuradas. Corrupção de menores. Delito formal, cuja consumação independe de prova da efetiva corrupção. Precedentes do STJ. Reconhecida a tentativa do roubo. Condenação por ambos os delitos mantida. Penas bem dosadas e fundamentadas. Reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores. Acréscimo pelo concurso formal que não deve incidir sobre a multa do roubo, pois tal modalidade de pena não é cominada ao crime de corrupção de menores. Regime fechado necessário. Apelo provido, em parte, para redução da pena de multa de MATHEUS, resultado que se estende aos corréus não apelantes, nos termos do artigo 580, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002382-85.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MATHEUS
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena pecuniária imposta ao apelante a 06 (seis)
dias-multa, de valor unitário mínimo, resultado que se estende aos corréus não
apelantes PAULO CÉSAR DOMINGUES NARDES e ALIF MARTINS DA SILVA,
nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
2
VOTO No 37.308 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 - Itanhaém
Apelante: MATHEUS FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO E
CORRUPÇÃO DE MENORES. Prova robusta da
autoria, da materialidade delitiva e das causas de
aumento do roubo. Negativa do réu infirmada pelos
relatos seguros das vítimas e dos policiais que
participaram das diligências. Causas de aumento
devidamente configuradas. Corrupção de menores.
Delito formal, cuja consumação independe de prova
da
efetiva
corrupção.
Precedentes
do
STJ.
Reconhecida a tentativa do roubo. Condenação por
ambos os delitos mantida. Penas bem dosadas e
fundamentadas.
Reconhecimento
do
concurso
formal entre o roubo e a corrupção de menores.
Acréscimo pelo concurso formal que não deve incidir
sobre a multa do roubo, pois tal modalidade de pena
não é cominada ao crime de corrupção de menores.
Regime fechado necessário. Apelo provido, em parte,
para redução da pena de multa de MATHEUS,
resultado que se estende aos corréus não apelantes,
nos termos do artigo 580, do CPP.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por MATHEUS
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA de sentença que o condenou, como
incurso nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, aplicada a regra do concurso formal,
às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em
regime fechado, e 07 (sete) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a
absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de
Processo Penal e, subsidiariamente, a diminuição das penas, mediante o
afastamento dos aumentos operados sobre as básicas e em razão da majorante
do emprego de arma de fogo, bem como a redução máxima pela tentativa e a
mitigação do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
3
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 668/695).
É o relatório.
Consta da denúncia e aditamento de fls. 158
que, no dia 24 de abril de 2016, por volta das 05h38, na Rua Ceará, n° 125,
Cibratel II, em Itanhaém, PAULO CÉSAR DOMINGUES NARDES, MATHEUS
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA e ALIF MARTINS DA SILVA, previamente
ajustados e com identidade de propósitos com o adolescente infrator V.S.F.,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo,
tentaram subtrair, para proveito comum, bens que guarneciam a casa situada no
local dos fatos, pertencentes às vítimas Ronalde da Silva Lira e Eduardo dos
Santos Lira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua
vontade.
Também
consta
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os réus corromperam o menor V.S.F., com ele
praticando o referido crime patrimonial.
Cumpre
observar
que
os
corréus
ALIF
MARTINS e PAULO CÉSAR também foram condenados, como incursos nos
artigos 157, § 2o, incisos I e II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
e 244-B, da Lei no 8.069/90, respectivamente, às penas de 03 (três) anos, 08
(oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 08 (oito)
dias-multa, no valor unitário mínimo, e 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 07 (sete) dias-multa, de unidade
no piso, em relação ao que não se insurgiram (fls. 543 e 546).
Feita essa observação, tem-se que o apelo de
MATHEUS comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
4
Nenhuma dúvida quanto à materialidade dos
delitos, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 17/20), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 21), pelos relatórios policiais (fls. 84/85 e 95), pelo
laudo pericial que atestou a eficácia da arma de fogo apreendida (fls. 253/255) e
pela prova oral coligida.
Igualmente, quanto à autoria, tampouco restam
dúvidas, pois, da análise conjunta dos relatos prestados pelos policiais militares
Adriano Donizete da Silva e Márcio Gleison Ferreira, nas duas fases da
persecução penal, extrai-se que, no dia dos fatos, eles foram acionados sobre um
roubo a residência, recebendo a informação de que um dos assaltantes estaria
na área externa da casa. No local, depararam-se com o corréu PAULO CÉSAR
no quintal do imóvel; já os comparsas dele, que possuíam rádio sintonizado na
frequência da Polícia Militar, conseguiram se evadir. PAULO CÉSAR tentou fugir,
sendo, contudo, detido. Apreenderam, em sua posse, um revólver calibre 38,
carregado com quatro munições. As vítimas reconheceram PAULO CÉSAR como
um dos agentes, relatando que ele e outros três indivíduos chegaram muito
agressivos no imóvel e anunciaram o assalto. Eles, então, as trancaram em um
cômodo, chegando, inclusive, a agredir as crianças com golpes de revólver na
cabeça e ameaça-las de morte. Um dos ofendidos, no entanto, conseguiu
contatar, por telefone, a Polícia Militar Ao ser detido, PAULO CÉSAR admitiu o
roubo, afirmando que seus três comparsas eram dos bairros Umuarama, Iemanjá
e arredores, e costumavam abandonar veículos roubados no bairro Coronel.
Horas depois, receberam notícia de que os comparsas de PAULO CÉSAR
haviam fugido para a praia, tendo assaltado um indivíduo, cujo carro levaram com
eles. Esse carro foi posteriormente encontrado no bairro Coronel, o que coincidiu
com a informação fornecida por PAULO CÉSAR, acerca do modus operandi do
grupo (fls. 227 e 229).
Por sua vez, o policial civil Luciano Cesar da
Silva narrou que, após a comunicação do roubo, do qual resultou a prisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
5
PAULO, as vítimas foram chamadas para comparecer à Delegacia, onde
reconheceram, fotográfica e pessoalmente, ALIF MARTINS, PAULO CÉSAR, o
menor V.S.F., bem como MATHEUS, ora apelante, como os assaltantes.
Declarou que o adolescente já conhecido das autoridades policiais pelo
cometimento de outros atos infracionais. A Polícia Civil já detinha as fotografias
dos acusados, em razão de outras ocorrências (fls. 345).
Já, o ofendido Eduardo dos Santos Lira
declarou que os agentes pularam o muro do imóvel e ingressaram na casa
através da porta balcão de um dos quartos, que estava aberta, anunciando,
assim, o assalto. Na ocasião, PAULO CÉSAR encontrava-se armado. O
declarante estava em outro cômodo da casa, de onde percebeu a chegada dos
agentes, acionando, então, a Polícia Militar. Cerca de dez minutos depois, os
milicianos chegaram e surpreenderam PAULO CÉSAR (armado), abandonado
pelos três comparsas, que já haviam se evadido do local. Entre os comparsas de
PAULO, havia um adolescente. Posteriormente, estes foram presos e
reconhecidos por fotografias. Esses três, que conseguiram fugir (por possuíam
rádio com a sintonia da Polícia Militar), subtraíram seu celular, sua aliança, o
celular de sua esposa, um par de tênis e peças de roupa. PAULO CÉSAR chegou
a apontar a arma de fogo contra sua cabeça. Confirmou, em Juízo, o
reconhecimento do apelante, dos corréus ALIF MARTINS e PAULO CÉSAR, e do
adolescente, realizado em solo policial (fls. 11/12 e 89/91; e carta precatória no
0013842-40.2016.8.26.0405 Osasco - fls. 263 e mídia digital).
No mesmo sentido, foi o relato extrajudicial da
vítima Ronalde da Silva Lira, que também os reconheceu como sendo os
roubadores (fls. 13, 86 e 88). A acusação desistiu de ouvi-lo em Juízo, o que foi
homologado pelo douto Julgador de piso (fls. 389 e 392).
Em tema de roubo, a orientação que segue
prevalecendo é a de que “no campo probatório a palavra da vítima de um assalto é
sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
6
é apontar-lhes os culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Julgados do
Tacrim/SP, 90/362).
Assim, as declarações e depoimentos colhidos
são lógicos, coerentes e harmônicos, nada a indicar contradição ou intenção
deliberada de prejudicar o apelante, que alegou “Não são verdadeiros os fatos
narrados na denúncia. Acredito que as vítimas tenham se confundido. Não conhecia
anteriormente os corréus, nem o menor Vítor” (fls. 349/350).
Por sua vez, PAULO CÉSAR confessou a
prática do roubo, em concurso com três indivíduos, que, segundo alegou, não
eram o recorrente, ALIF MARTINS e o adolescente (fls. 347/348).
ALIF MARTINS negou qualquer envolvimento
nos delitos, resumindo-se a afirmar que “quando compareci ao fórum para 'assinar',
em razão de uma condenação por receptação, fui preso. Não conhecia anteriormente os
corréus; conhecia o menor Vítor” (fls. 351/352).
Diante de tal panorama fático, amplamente
comprometedor, não há se falar em absolvição de MATHEUS, uma vez que as
vítimas o reconheceram seguramente como um dos autores do roubo, praticado
em concurso com os demais corréus e o adolescente V.S.F. E o reconhecimento
feito por pessoas idôneas, em relação às quais não pesa a suspeita de
incriminação graciosa de inocentes, como no caso, constitui prova inequívoca da
autoria.
O fato de o reconhecimento não ter sido
realizado integralmente nos moldes preconizados pelo artigo 226, do Código de
Processo Penal, não o invalida, uma vez que podem ser dispensadas as cautelas
recomendadas pelo mencionado dispositivo legal. Além disso, o ofendido
Eduardo confirmou, em Juízo, o reconhecimento realizado em solo policial, sendo
certo que eventual vício do ato realizado no procedimento inquisitorial não possui
o condão de macular o processo. E a autoridade policial teve a cautela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
7
mostrar a ambas as vítimas fotografias de outras pessoas, além da fotografia do
réu (fls. 86/91).
Cumpre anotar, ademais, que o artigo 155, do
Código de Processo Penal, impede a condenação baseada exclusivamente na
prova produzida durante o inquérito, mas isto não obsta que esta seja
considerada, ainda mais quando, como no caso em tela, é compatível com o
quadro probatório colhido sob o contraditório.
Da mesma forma, as causas de aumento
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo foram
amplamente comprovadas pela prova oral e devem ser mantidas, sendo certo
que a palavra dos ofendidos, se foi aceita para a afirmação da autoria, também
deve ser acolhida para o reconhecimento das majorantes que narraram com
segurança, cumprindo destacar, nesse sentido, que a eficácia da arma de fogo
apreendida com o corréu PAULO CÉSAR foi constatada pelo laudo pericial de fls.
253/255.
Igualmente, de rigor a condenação do apelante
pelo delito de corrupção de menores, já que a prova é incontroversa no sentido
de que ele cometeu o delito mediante prévio ajuste com o adolescente V.S.F., à
época com dezessete anos de idade (fls. 94).
A
propósito,
consolidou-se
a
posição
jurisprudencial no sentido de que se trata de delito de natureza formal, de mero
perigo, não se exigindo resultado para a sua caracterização. Assim, configura-se
o crime diante da mera prática de infração penal juntamente com menor,
independentemente de prova da efetiva corrupção, matéria que, inclusive, foi
sumulada: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Súmula no 500 do STJ).
As penas não comportam redução, exceto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
8
pequeno reparo a ser feito à pecuniária.
As básicas do roubo partiram de um sexto
acima dos mínimos legais, consideradas as circunstâncias do caso concreto, uma
vez que “o crime foi praticado no interior da residência das vítimas”, tendo o ofendido
Eduardo declarado em Juízo, ainda, que o corréu PAULO CÉSAR chegou a
apontar uma arma de fogo para a sua cabeça.

Na segunda fase, em razão da menoridade
relativa de MATHEUS (fls. 92), suas penas retornaram ao piso legal.
E, por conta das majorantes, sobreveio
acréscimo de três oitavos, o que está de acordo com o entendimento que
prevalece nesta Câmara, no sentido de que “com o advento da lei no 9.426/97, que
inseriu duas novas circunstâncias de aumento de pena no § 2o, do art. 157, do CP, as
frações que podem servir de parâmetro ao aplicador da lei para tal majoração, em situações
normais, devem ser redimensionadas, podendo-se, para tanto, adotar, apenas a título de
referência, conforme o número de qualificadoras incidentes, a escala crescente 1/3, 3/8, 2/5,
11/24 e 1/2” (“Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de
São Paulo”, vol. 53, p. 110).
Em seguida, reconhecida a tentativa, as
reprimendas foram reduzidas em metade, tendo em vista o iter criminis
percorrido, “pois os acusados chegaram a ingressar no imóvel e render as vítimas, porém
não lograram êxito em se apoderarem dos bens” (fls. 504), alcançando, assim, dois
anos e nove meses de reclusão e seis dias-multa, de valor unitário mínimo.

Assim, as penas de MATHEUS, quanto ao
roubo, totalizaram dois anos e nove meses de reclusão e seis dias-multa, de valor
unitário mínimo.
E o réu foi beneficiado com o reconhecimento
do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores, majorando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002382-85.2016.8.26.0266 -Voto no 37308
9
penas do primeiro delito em um sexto, perfazendo três anos, dois meses e quinze
dias de reclusão e sete dias-multa, de valor unitário mínimo.
No entanto, ao crime previsto no artigo 244-B,
da Lei no 8.069/90, não é cominada pena pecuniária, de sorte que deve ser
afastado o acréscimo de um sexto imposto à multa do roubo, por conta do
reconhecimento do concurso formal de crimes, ficando esta reduzida a seis dias-
multa, de unidade mínima.
Tratando-se de roubo majorado e corrupção de
menores, o regime fechado foi bem estabelecido, considerando a gravidade das
condutas em concreto, especialmente, pelo emprego de arma de fogo, tudo a
revelar a periculosidade do apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena pecuniária imposta ao apelante a 06 (seis) dias-
multa, de valor unitário mínimo, resultado que se estende aos corréus não
apelantes PAULO CÉSAR DOMINGUES NARDES e ALIF MARTINS DA SILVA,
nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a
sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)